Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716713-45.2025.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDEMIR SANDRO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Princípio da insignificância. Estado de necessidade. Tentativa. Confissão espontânea. Pena de multa. Regime prisional. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 162 dias-multa, pelo crime de furto simples (art. 155 do CP). II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância ou estado de necessidade; (ii) a insuficiência de provas para condenação; (iii) a desclassificação para furto tentado; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) a redução da pena de multa; e (vi) a fixação de regime prisional mais brando. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o acusado é multirreincidente em crimes de furto. 5. Para caracterizar o estado de necessidade deve ser provado que a conduta praticada era a única exigível diante da situação concreta, bem como qual a situação de perigo vivida. Sem essas, não se exclui a ilicitude da conduta. 6. Se o agente é preso na posse da res furtiva, após deixar o estabelecimento comercial sem pagar pelos produtos subtraídos, tem-se por consumado e não tentado o crime. 7. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial. 8. O cálculo da pena de multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida. 9. Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). IV – Dispositivo 10. Apelação provida, em parte. Dispositivos relevantes citados (em itálico): CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 68; 77; 155; 65, III, d. Jurisprudência relevante citada (em itálico): STF, HC 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/6/2022; STJ, Tema 916, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2015; TJDFT, Súmula 26; Acórdãos 1237755 e 1248238. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade material, diante do valor ínfimo dos bens apreendidos, razão pela qual pugna pela aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo; b) artigos 14, inciso II, 33, §2o, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, caput, todos do Código Penal, subsidiariamente, asseverando ser cabível a desclassificação do furto consumado para a forma tentada, ao argumento de que não teria ocorrido a consumação no interior do estabelecimento. Ademais, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 14, inciso II, 33, §2o, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, caput, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024